Tribunal: TJDFT
Processo: 0727500-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727500-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME D E C I S Ã O Defiro o requerimento do Agravante, DISTRITO FEDERAL, para que sejam realizadas pesquisas nos sistema conveniados a este Tribunal de Justiça, especialmente no SISBAJUD, restrito à consulta de endereços em nome da empresa e de seu sócio. Oficie-se ao Juízo de origem para cumprimento da determinação. Brasília, 26 de junho de 2025 08:49:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador